Tribunal: TCU
Processo: 036.138/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 656/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', com fundamento nos arts. 201, § 2o, 208, § 1o, 209, § 2o, todos do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade em julgar as contas de Geraldo Moura Ramos regulares com ressalva, encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 30), ao responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, para conhecimento, e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 036.138/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Geraldo Moura Ramos (XXX.442.794-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Paulo Ítalo de Oliveira Vilar (14.233/OAB-PB), representando Geraldo Moura Ramos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.